Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FIES. FIADOR. LEI N. 20.260/2001. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Insurge-se a instituição financeira contra a sentença que além de imputar a ela a obrigação de emitir boletos para pagamento do financiamento estudantil, no caso de inadimplemento da obrigação por parte do afiançado, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de créditos e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Em suas razões, sustenta a impossibilidade de emitir boletos para esse fim e defende a legalidade de sua conduta na hipótese.
2. Não há interesse da União ou do FNDE no caso em tela, visto que o processo não versa sobre as regras do programa FIES ou sobre a origem ou utilização dos recursos, mas sobre os valores cobrados do recorrente. Desse modo, prescindível a participação do FNDE no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
3. Consoante disposto no §1o do art. 5o-C da Lei n. 10.260/2001: Ao longo do período de utilização do financiamento e do período de amortização, o estudante financiado pelo Fies é obrigado a pagar diretamente ao agente financeiro parcelas mensais referentes aos gastos operacionais com o Fies, na forma estabelecida em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies. Não obstante, fica o agente financeiro autorizado a pactuar condições especiais de amortização ou alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de estímulos à liquidação, ao reparcelamento e ao reescalonamento das dívidas do Fies, admitida a concessão de descontos incidentes sobre os encargos contratuais e o saldo devedor da dívida, conforme estabelecido em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies (art. 5o-A, § 1o).
4. Isto posto, não há óbice para que a instituição financeira emita boletos bancários para a quitação das parcelas do financiamento estudantil, consistindo em direito do devedor a disponibilização de alternativas para que seja possível a desoneração da obrigação contratada, sob pena de permitir que indevidamente o fiador do contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil possa arcar com dívida a que não se obrigou, visto que não responde por demais dívidas do correntista. Assim, inexiste empecilhos para a emissão dos boletos bancários, configurando conduta desproporcional a recusa a este direito.
5. Assim, considerando que a parte autora/recorrida demonstrou que efetuou depósitos referentes às quantias cobradas pela instituição financeira (Id 23244491), e mesmo assim persistiu a indevida negativação (Id 23244473), sob a inadequada argumentação de que os referidos valores foram utilizados para amortizar débitos diversos na conta bancária do afiançado, forçoso o reconhecimento do dano moral à hipótese, por se tratar de dano moral in re ipsa.
6. Por fim, a fixação das astreintes tem por objetivo compelir a instituição financeira de obstaculizar decisão judicial, de modo que o montante diário definido pelo juízo de origem se pautou pela razoabilidade e proporcionalidade devida em relação ao objeto tratado nos autos, não se configurando, na hipótese, como alternativa de enriquecimento indevido.
7. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.